Tribunal: TJDFT
Processo: 0749945-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO ACORDO JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a homologação de termo aditivo ao acordo anteriormente celebrado e homologado, sob o fundamento de que já havia sentença com trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a homologação de termo aditivo ao acordo judicial após o trânsito em julgado da sentença que homologou o acordo original.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Civil, nos arts. 840 e 842, admite a transação para prevenir ou terminar litígios, inclusive sobre direitos contestados em juízo, mediante termo nos autos e homologação judicial.
4. O art. 193, V, do CPC/2015 impõe ao juiz o dever de promover a autocomposição a qualquer tempo, não havendo óbice à homologação de acordo posterior ao trânsito em julgado, desde que não se trate de matéria estranha às obrigações discutidas no processo.
5. A homologação do termo aditivo evita prolongamento da controvérsia e substitui o título executivo anteriormente constituído, conforme precedentes desta Turma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. É possível a homologação de termo aditivo ao acordo judicial após o trânsito em julgado da sentença que homologou o acordo original, desde que não se trate de matéria estranha às obrigações discutidas no processo."
"2. A homologação do termo aditivo substitui o título executivo anteriormente constituído."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 840 e 842; CPC/2015, art. 193, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI n. 0719855-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 11/7/2024, DJe 31/7/2024.